Tribunal: TJMT
Processo: 1020216-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020216-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), SOMA AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 43.626.014/0001-28 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, §2
o
, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ISENÇÃO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – TEMA N. 796, DO STF – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO
.

A
jurisprudência dominante reconhece que a imunidade tributária, prevista no artigo 156, §2
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil, recai apenas sobre o valor do imóvel até o limite da cota do capital social da empresa a ser integralizado.

Na hipótese de o valor do imóvel ser superior à integralização do capital social da empresa, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o montante do capital social e do imóvel a ser transferido.

Não preenchidos os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Soma Agricultura Ltda.
,
contra a decisão deste Relator que
negou o pedido de tutela recursal, postulado no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
,

proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que indeferiu o pedido liminar, postulado no Mandado de Segurança n. 1000642-61.2023.8.11.0100, consistente na declaração de imunidade do ITBI dos imóveis matrículas ns. 1.028, 1.029, 3.216, 3.217, 3.218, 3.219, 6.418, 6.419, 6.423, 6.424, incorporados ao seu patrimônio, em realização de capital (id. 181492196, págs. 01/05).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a não incidência do ITBI sobre a transmissão de imóveis em realização de capital, visto que foi considerado o valor declarado no imposto de renda
dos sócios, conforme prevê o artigo 23, da Lei Federal n. 9.249/1995.

Afirma que o entendimento esposado no julgamento do STF, no Tema n. 796, não se aplica ao caso, na medida que os imóveis foram integralizados para formação de capital social, em sua totalidade, não se destinando à formação de reserva de capital, portanto, não há qualquer valor excedente a ser tributado.

Enfatiza que os requisitos legais exigidos foram preenchidos e existe, no caso, o risco de sofrer danos.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 184905693, págs. 01/08).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Soma Agricultura Ltda.
,
contra a decisão deste Relator que
negou o pedido de tutela recursal, postulado no Agravo de Instrumento, por ela manejado em face do
decisum
,

proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que indeferiu o pedido liminar, postulado no Mandado de Segurança n. 1000642-61.2023.8.11.0100, consistente na declaração de imunidade do ITBI dos imóveis matrículas ns. 1.028, 1.029, 3.216, 3.217, 3.218, 3.219, 6.418, 6.419, 6.423, 6.424, incorporados ao seu patrimônio, em realização de capital
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

Sobre a matéria, o artigo 156, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

§2o – O imposto previsto no inciso II:

I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

O Código Tributário Nacional regulamenta a imunidade pretendida pela Recorrida. Veja-se:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I – quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.

A legislação transcrita não deixa dúvidas de que não incide o ITBI, na hipótese em que o imóvel foi incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica, na integralização de seu capital, e, desde que a atividade preponderante do adquirente não seja a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.

No caso em questão, verifico que a Agravante não desenvolve a atividade de compra e venda de bens imóveis ou direitos, de locação de bens imóveis ou de arrendamento mercantil.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a empresa Agravante tem direito à imunidade tributária pretendida, pois sua atividade não se encaixa nas exceções previstas na legislação pertinente.

Entrementes, é necessário saber qual a extensão dessa imunidade, se ela atinge a operação de incorporação em sua integralidade ou se pode ser tributada eventual diferença de valor existente entre o bem dado em incorporação e o valor integralizado.

Veja-se, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas, exclusivamente, o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito.

Sobre a diferença, portanto, do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.

Nesse sentido, o STF já decidiu, sob o Tema 796, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Dessarte, não obstante ser incontroverso o direito à imunidade tributária, discutida na ação de base, os documentos dos autos não demostram, de início, se o valor do imóvel excede, ou não, ao capital integralizado.

Veja-se, a tese firmada no STF dá conta de que tal benefício não se estende ao valor que exceda aquele que efetivamente integralizou o capital social, posto que o objetivo da lei foi favorecer o aumento da atividade econômica, retirando os entraves para a adoção de tal medida.

Nessa quadra, tenho que a não incidência do ITBI está restrita ao valor do capital subscrito, não sendo razoável a concessão da imunidade, quanto ao valor total dos imóveis incorporados, se excedentes. Situação que deverá ser comprovada nos autos de base.

Assim, em que pese aos argumentos e à tese da Agravante, entendo que somente com a comprovação de que não há valor excedente é que pode haver a referida imunidade; logo, se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.

Dessa sorte, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o efeito ativo pleiteado. (Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque o
entendimento deste Relator é no sentido de que a imunidade tributária alcança tão somente o montante a ser integralizado pelo sócio. Contudo, o ente público municipal apontou uma divergência significativa entre o valor apontado pela pessoa jurídica Agravante e o de mercado.

Ademais, a pretensão de integralizar os imóveis pelo valor constante da declaração de imposto de renda dos sócios, a princípio, não merecer acolhimento, uma vez que a base de cálculo do imposto deve ser o valor de mercado.

Aliás, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica nesse sentido. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE MERCADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imunidade em relação ao ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Tema 796/STF.

A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Tema 1.113/STJ.

O fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante registro.

Direito líquido e certo à imunidade tributária não evidenciado. Ilegalidade ou abusividade não demonstrada.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer
incólume
. (N.U 0010692-05.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/04/2023, publicado no DJE 20/04/2023). (Negritei).

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ORDEM DENEGADA — INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — VALOR DOS IMÓVEIS SUPERIOR AO DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO — TEMA 796/STF — LEGALIDADE — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no 796376/SC, com repercussão geral reconhecida (tema 796), que: “
A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

2. Ausência de direito líquido e certo.

3. Recurso provido. Sentença retificada. (N.U 1002006-56.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 18/12/2022). (Destaquei).

Por fim, no que se refere à assertiva de inaplicabilidade do julgado do STF, no Tema n. 796, posto que não há pretensão de formar reserva de capital, penso não ser suficiente para alteração da decisão recorrida, porque ainda que o
leading case
do referido Tema verse sobre hipótese em que a diferença do valor dos imóveis e a quantia integralizada seja contabilizada como reserva de capital, a questão debatida na repercussão geral é mais ampla, pois se refere à incidência, ou não, da imunidade sobre o valor do imóvel que superar o montante do capital subscrito a ser integralizado pelo sócio, sendo essa a discussão enfrentada no presente caso.

Anoto que a mencionada decisão do STF, firmada em sede de repercussão geral, não veda a aplicabilidade da imunidade do artigo 156, §2
o
, inciso I, da CRFB, ao caso concreto, posto que se sedimentou o entendimento de que há a incidência de ITBI sobre a diferença alcançada entre o valor venal do imóvel e o valor da cota integralizada.

Nessa senda, é certo que a imunidade vindicada não é irrestrita, como sustentado pela Agravante.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Ressalto que as demais alegações da Recorrente serão analisadas com maior profundidade no julgamento de mérito pelo Colegiado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
, interposto
pela empresa Soma Agricultura Ltda.
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024